Tribunal: CARF
Processo: 11030.001083/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001083/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.785 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2008
RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITA DE ALUGUÉIS. INSTITUIÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRIBUTAÇÃO.
As receitas financeiras e as receitas de aluguéis de instituições de assistência
social não se incluem no conceito de receita bruta, em razão da declaração de
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições,
instituído pelo § 1o, do artigo 3o da Lei no 9.718/98, e, portanto, não se sujeitam
à incidência da COFINS, à época dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, para afastar a incidência da COFINS sobre “receitas financeiras”. E, por
maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a incidência da COFINS
sobre “receitas de aluguéis”. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Sabrina
Coutinho Barbosa que negaram provimento ao recurso voluntário quanto às “receitas de
aluguéis”.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de
Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de
Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001083/2009-60
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001083/2009-60

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão, consubstanciada no
Acórdão no 10-43.521, proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Porto Alegre, que julgou procedente o lançamento da contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) incidente sobre as receitas financeiras e de aluguéis.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do referido Acórdão:
Contra a empresa antes qualificada foi lavrado Auto de Infração formalizando a
exigência de COFINS cumulativa proveniente de receitas não alcançadas por isenção
(receitas financeiras e de aluguéis), com intimação para recolhimento do valor de R$
332.951,72, referente a fatos geradores entre 31/07/2004 e 31/12/2008. Esse valor
(principal) foi acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora regulamentares.
Constou descrição dos fatos e enquadramento legal. Houve ciência em 17/07/2009. Da
descrição dos fatos são extraídos os seguintes excertos:
Da análise dos livros contábeis (diário e razão), constatamos que as principais
receitas contabilizadas decorrem dos proventos de aposentadorias e rendimentos
dos trabalhos assalariados ou autônomos recebidos pelos associados e repassados
à entidade, de doações diversas, locação de imóveis e receitas financeiras.
(...)
Com relação ao ativo imobilizado, verificamos que a contribuinte é proprietária
de uma quantidade considerável de bens imóveis (terrenos, apartamentos, casas
residenciais, salas comerciais, pequenas áreas rurais, prédios comerciais), os
quais foram recebidos em doação ou adquiridos ou construidos.
Podemos dizer que a entidade utiliza-se parte de seus recursos financeiros para
investir em imóveis e, assim, ser utilizada como moradia de seus associados e
para geração de receitas de aluguel.
Em razão das aplicações financeiras/disponibilidades existentes e dos imóveis
alugados, nos anos-calendário 2004 a 2008, a contribuinte auferiu receitas
financeiras e de aluguéis, conforme "Demonstrativo das receitas não alcançadas
pela isenção aplicada à entidade" de fls, as quais não foram oferecidas à
tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
(...)
As receitas financeiras tem origem nas aplicações financeiras e, como se pode
ver, não nas fontes enumeradas taxativamente pelo § 2o do art. 47 da IN n° 247,
de 2002, sendo, portanto, irrelevante que o valor aplicado decorra das receitas de
atividades que lhes são próprias. Esse raciocínio estende-se às receitas de
aluguel.
(...) a isenção da COFINS não alcança as receitas financeiras e de aluguéis, as
quais são consideradas próprias de atividades de natureza econômico-financeira
ou empresarial. São receitas oriundas de atividades não-próprias da entidade e
por isso devem sofrer incidência da COFINS.
Em 17/08/2009 a contribuinte apresentou arrazoado impugnatório onde inicialmente
refere ao lançamento e à qualificação jurídica da autuada, dizendo que os elementos
apresentados permitem ver que a entidade se caracteriza como uma organização social
(associação civil sem fins lucrativos) com objetivos finalísticos de prestar assistência
social de modo amplo, complementar às ações do Poder Público. Identifica-se, portanto,
como uma instituição imune, tanto da incidência de impostos, quanto de contribuições
sociais.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001083/2009-60

Posteriormente faz um breve apanhado dos tópicos mais significativos relacionados à
temática da imunidade tributária (regramento constitucional da imunidade), entendendo
que o instituto da imunidade só é regulável através de lei complementar. Diz que o
governo se utiliza de estratagemas para driblar tal exigência, concluindo que o
lançamento é improcedente por apresentar inconsistências formais e materiais.
Refere que, mesmo sendo constituída na forma de associação, está caracterizada como
uma instituição imune de tributos. Assim, o Fisco estava (está) impedido de promover
qualquer espécie de lançamento, sem, antes, através de um procedimento formal prévio,
de cumprimento obrigatório, e obedecido o devido processo legal, suspender a
imunidade da entidade (art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996). Dessa forma, o lançamento
apresenta inconsistência (vício) formal que o invalida, tornando-o juridicamente nulo.
Diz que há erro formal no lançamento, eis que o regime de tributação escolhido foi o
cumulativo, quando deveria ser o não-cumulativo. Assim, as receitas financeiras se
encontrariam à alíquota zero a partir de 02/08/2004, conforme entendimento
administrativo.
Aduz que a exigência é materialmente inconsistente por três motivos:
I. na redação do dispositivo legal (art. 14, inciso X, da MP no 2.158-35, de 2001),
o Poder Executivo faz um evidente uso de conceitos indeterminados ao
estabelecer a incidência da COFINS sobre as chamadas receitas próprias. Além
do vício da inobservância da tipificação precisa que a regra deve dar aos fatos
(pretensamente) tomados imponíveis, um outro exsurge do texto, consistente na
livre interpretação que a máquina fazendária passa a lhe dar, ensejando
arbitrariedades, abusos;
II. de acordo com os argumentos já expendidos, a condição de imune da entidade
torna inócuas tanto a isenção das receitas das atividades próprias, quanto a não-
isenção das outras receitas (aplicações financeiras e aluguéis);
III. os rendimentos gerados pelas aplicações financeiras e pelo aluguel de
imóveis, nada mais traduzem senão os recursos financeiro-patrimoniais que a
entidade acumulou em face:
a) da forma extremamente parcimoniosa como vive;
b) do uso dado a imóveis recebidos em doação, ou das frações (dos imóveis)
eventualmente não utilizadas nas suas atividades-fins;
c) da cuidadosa gestão das reservas que, de fato, garantem a viabilidade do fundo
de previdência informal que a entidade mantém para assegurar, sem apoio
estatal, a assistência médico-hospitalar-psicológica digna para suas associadas, e,
também, uma velhice digna para as anciãs.
Registra, ainda, as receitas financeiras e de aluguéis auferidas pela entidade não
integram a base de cálculo da COFINS, porque a incidência (base de cálculo) da
referida contribuição só pode ocorrer sobre receitas catalogáveis como faturamento
(receitas advindas da exploração das atividades que integram os objetivos sociais das
empresas com fins lucrativos, ou seja, entradas decorrentes da venda de mercadorias
e/ou da prestação de serviços). Assim, as demais receitas, alheias aos objetivos sociais
das empresas, estão fora do campo da incidência. Este é o conteúdo semântico de
faturamento adotado pelo STF no julgamento da inconstitucionalidade da Lei n° 9.718,
de 1998.
Pleiteia a aplicação retroativa da Lei no 11.941, de 2009 (art. 79, inciso XII), no que
concerne à revogação do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, e pede o cancelamento
do Auto de Infração com o conseqüente arquivamento do processo fiscal.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001083/2009-60

A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça impugnatória.
Em julgamento, a DRJ decidiu por dar como improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2008
RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITA DE ALUGUÉIS. INSTITUIÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRIBUTAÇÃO.
Até o dia 29/11/2009, dia anterior ao da publicação da Lei no 12.101, de 2009, mesmo
as entidades beneficentes de assistência social possuidoras do certificado de isenção
estavam sujeitas ao recolhimento da COFINS sobre as receitas de aluguel e receitas
financeiras auferidas, por não se tratarem de receitas derivadas das atividades próprias
dessas entidades, consoante refere o inciso X do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os
argumentos contidos na impugnação, requerendo que se reforme a decisão da primeira instância
e se julgue improcedente o lançamento, através dos seguintes fundamentos:
i) houve vício formal, pela ausência de procedimento prévio de suspensão da
imunidade da instituição como associação de assistência social;
ii) houve vício formal na eleição do regime cumulativo na tributação das receitas
financeiras, quando as demais receitas das atividades próprias estão sujeitas ao
regime não cumulativo da COFINS;
iii) houve vício material, na medida em que (1) a autoridade tributária apoiou-se
no conceito trazido pelo § 2o do art. 47 da IN SRF no 247/02, para restringir o
alcance dado pelo inciso X do art. 14 da MP no 2.158-35/01, em relação às
receitas relativas às atividades próprias das associações, em desobediência aos
desígnios da lei e do entendimento do STF, (2) a recorrente possui condição
de imune, e (3) os rendimentos gerados pelas duas fontes de receitas derivam-
se da boa gestão dos recursos patrimoniais;
iv) as receitas financeiras, a partir de 02/08/2004, estariam sujeitas à alíquota
zero, tendo em vista a redução trazida pelo Decreto no 5.146/04 e,
posteriormente, pelo Decreto no 5.442/05.
É o relatório.

Voto
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001083/2009-60

Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo que dele
tomo conhecimento.
A recorrente pugna pela nulidade formal e material do lançamento do crédito
tributário da COFINS, pelas razões apresentadas no Relatório, o que não merece prosperar, pelo
que passo a expor a seguir.
O artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal,
dispõe sobre os elementos essenciais do Auto de Infração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, o artigo 59 do mesmo diploma legal dispõe sobre as nulidades:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
E o artigo 142 do Código Tributário Nacional dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Como primeiro ponto, o auto de infração possui todos os elementos exigidos na
legislação tributária e os atos e termos foram lavrados por autoridade competente.
Em segundo lugar, como se pode depreender da leitura do recurso voluntário, a
recorrente entendeu perfeitamente e rebateu o que lhe fora arrogado. Em razão disso, entendo
não ter sido cerceado seu direito de defesa.
Como terceiro aspecto, sobre ausência de procedimento prévio de suspensão da
imunidade da instituição, adoto o exposto pela DRJ em sua decisão:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001083/2009-60

“a suspensão da imunidade e da isenção tributária está determinada no art. 32 da Lei no
9.430, de 1996, e decorrerá da falta de observância de requisitos legais, ou seja,
constatada alguma hipótese caracterizadora de descumprimento dos requisitos para o
gozo da imunidade tributária (arts. 9o, § 1o, e 14 do CTN), a fiscalização deverá lavrar
uma notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do
benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração. Portanto, o Fisco
somente deverá determinar a suspensão ora referida, se entender necessário, o que,
conforme se infere das peças processuais, não foi entendido como necessário;
Por fim, o lançamento não se trata de COFINS não-cumulativa, portanto, não há
aplicação da legislação pertinente a esta forma de tributação.
Por esses motivos, há que se afastar a nulidade da autuação.
Passemos, então, a analisar questões de mérito.
Observemos que a autuação teve como enquadramento legal o inciso X do art. 14
da Medida Provisória no 2.158/01, c/c a definição dada pelo § 2° do art. 47 da IN SRF no 247/02,
especificamente sobre o conceito de “receitas relativas às atividades próprias”.
A Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, prescreveu que:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações,
a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
(...)
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...)
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
A Instrução Normativa SRF n° 247/02, no § 2° do art. 47, dispõe que as receitas
consideradas como originadas de atividade própria, para fins de isenção de COFINS, não podem
ter “caráter contraprestacional direto”, como se depreende:
Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.
(...)
§ 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei,
assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001083/2009-60

De acordo com a descrição dos fatos constantes do auto de infração, tem-se que:
As receitas financeiras tem origem nas aplicações financeiras e, como se pode ver, não
nas fontes enumeradas taxativamente pelo § 2o do art. 47 da IN no 247, de 2002, sendo,
portanto, irrelevante que o valor aplicado decorra das receitas de atividades que lhes são
próprias. Esse raciocínio estende-se às receitas de aluguel.
Diante disso, é de se concluir que a isenção da COFINS não alcança as receitas
financeiras e de aluguéis, as quais são consideradas próprias de atividades de natureza
econômico-financeira ou empresarial. São receitas oriundas de atividades não-próprias
da entidade e por isso devem sofrer a incidência da COFINS.
Deste modo, foi cobrada a COFINS em relação a receitas oriundas de aplicações
financeiras e de aluguéis, tendo em vista que, de acordo com a tese do auto de infração, essas
receitas não se enquadrariam ao conceito de receitas derivadas de “atividades próprias”.
Primeiro ponto, cabe razão a recorrente ao arguir que houve restrição ao alcance
semântico da locução “atividades próprias”, contido no § 2o do art. 47 da IN SRF no 247/02,
extrapolando o disposto no inciso X do art. 14 da MP no 2.158-35/02, pois não se encontra no
texto da lei qualquer definição do tipo de receita que vinculam às atividades próprias de uma
associação, ou de qualquer organização do art. 13 da referida Medida Provisória.
Essa linha lógica, por si só, seria suficiente para afastar a restrição definida por
uma norma administrativa de cunho complementar, que é a Instrução Normativa, nos termos do
inciso I do art. 100 do CTN, já que é certo que não cabe a ela inovar, transpor ou modificar o
texto da legislação que complementam.
Da mesma forma, é certo que não cabe a esse Colegiado afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15, que aprova o
Regimento Interno do CARF, o mesmo não se aproveita à aplicabilidade das instruções
normativas.
Nessa trilha, parece-me que a aludida instrução normativa criou limitações à
fruição da isenção, em contraposto ao art. 111, II do CTN, que roga que seja interpretada
literalmente o instituto da isenção.
Sobre esse tema, o Conselheiro Ari Vendramini, ao relatar o Acórdão no 3301-
007.371, assim expôs em seu voto, o qual concordo com suas razões de decidir e as adoto no
presente voto, cujo trecho reproduzo a seguir:
“Claro está que o artigo 47 da IN SRF no 247/2002 alterou, na medida em que restringiu
o benefício tributário da isenção concedido às entidades sem fins lucrativos concedido
pelo artigo 14, X, da medida provisória no 2.158-35/2001 (isenção em relação às
atividades próprias), sem qualquer autorização constante do texto legal para tal
atribuição.
Esta restrição, claramente inconstitucional, não pode ser levada a efeito, uma vez que,
nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, a legislação
tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada de forma literal. Ademais,
retirar o benefício fiscal resulta em criar exação, o que gera a consequência de criar
tributo por mero ato normativo, o que é flagrantemente inconstitucional.”
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001083/2009-60

Caso fosse necessária interpretação restritiva, quanto ao resultado do alcance da
isenção, esta deveria ser encontrada na lei.
Em segundo lugar, urge entender a decisão proferida pelo STF, por meio do
Recurso Extraordinário no 585.235-1 MG, na sistemática de repercussão geral, que vincula este
colegiado, na qual declarou inconstitucional o alargamento da base de cálculo promovido pelo §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Reproduzo, também, o voto do Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira,
formalizado através do Acórdão no 3301-004.868, com o qual igualmente concordo e adoto:
“Quanto às “receitas financeiras”, derivadas de aplicações financeiras e atrasos nos
pagamentos de mensalidades, e as “outras rendas patrimoniais”, referente a aluguéis de
imóveis, entendo que não podem ser alcançadas pela COFINS, posto que o STF, por
meio do RE no 585.235, na sistemática de repercussão geral, que vincula este colegiado,
declarou como inconstitucional o alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o
do artigo 3o da lei no 9.718/1998.
Inserem-se no conceito de receita bruta, não apenas as receitas com vendas de
mercadorias e serviços, porém todas aquelas derivadas das atividades fins do
contribuinte. E, definitivamente, as transações financeiras e com imóveis (aluguéis) não
se encontram na atividade fim do contribuinte, apesar de seus frutos serem aplicados na
manutenção e desenvolvimento das mesmas.
(...)
Até que uma outra decisão seja proferida , há de se aplicar a do RE no 585.235, que
interpreto no sentido de considerar como tributáveis tão somente as receitas derivadas
das atividades fins do contribuinte.”
O que se buscou, assim, é que a incidência da contribuição, à época dos fatos
geradores, restringia-se tão somente à receita bruta, englobando as receitas com vendas de bens e
serviços e as demais rendas derivadas das atividades fins do contribuinte.
E, novamente, à luz desta análise, as aplicações financeiras e as atividades de
locação de imóveis não se encontram nos fins específicos da recorrente, apesar dos recursos
provenientes daquelas se destinarem à manutenção e ao desenvolvimento das suas operações,
devendo-se afastar a incidência da contribuição em razão da decretação da inconstitucionalidade
do “alargamento” da base de cálculo, instituído pelo § 1o do artigo 3o da lei no 9.718/98.
Com base no exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
para afastar a incidência da COFINS sobre “receitas financeiras” e “receitas de aluguéis”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001083/2009-60

Fl. 224
DF CARF MF
Original